Tribunal: TJDFT
Processo: 20160110435175APR
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PENAL. CRIME MILITAR. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.
Conjunto probatório que demonstra a materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 226, § 2o (violação de domicílio), 216 (injúria), 217 (injúria real) e 223 (ameaça), todos do CPM, sendo inviável o pleito absolutório por insuficiência de provas.
Apelos desprovidos.